Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, com o objetivo de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Na petição inicial, com as breves considerações ali apresentadas, sustenta o ilustre impetrante que na hipótese não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, isso porque “o paciente se ausentou por questões de trabalho e estudo, indo para o Rio de Janeiro, inclusive tendo conhecido a atual companheira”. Além disso, argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e trabalhado fixo. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Verifica-se nos autos que o impetrante não juntou qualquer documento capaz de propiciar a este relator o conhecimento pleno da realidade dos fatos. Entretanto, e até por economia processual, a partir de consulta informatizada aos autos da ação penal de origem (autos no 001514-58), foi possível constatar que o paciente foi preso preventivamente em 09/06/2020. A prisão fora decretada em 23/03/2017, acolhendo pedido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público, considerando a não localização do acusado. Conforme consta da referida e r. decisão, a “fuga constitui óbice à aplicação da lei penal, sendo, dessa maneira, necessária a decretação de sua segregação”. Considerou o d. magistrado, também, a periculosidade do acusado, denunciado por tentativa de homicídio qualificado, praticada a golpes de facão contra a filha da enteada, após uma discussão por causa de um aparelho celular (ID 46282557, ação penal). Diante do cenário que se apresenta, tenho para mim que não há como se considerar, ao menos por um juízo de restrita delibação, que o r. decreto de prisão preventiva do paciente carregue em si qualquer tipo de abuso ou constrangimento ilegal. Na verdade, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal constituem fundamentos para a prisão preventiva, existindo no caso em análise fortes indícios no sentido de que o paciente, de fato, ocultou-se de forma proposital, por mais de dois anos, dificultando o avanço da instrução criminal. Em caso semelhante, assim é que vem sendo decidido pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) a prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)". “Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, quando há evidências concretas que demonstram que liberdade do paciente pode comprometer a instrução criminal e futura aplicação da lei penal” (Acórdão 1032865, 20170020134833HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: 199/208)". A condição de primário e o fato de o paciente indicar que exerce trabalho fixo, como é sabido, de mais a mais, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos exigidos para tal, como ocorre na espécie em apreço. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.